Tribunal: TJDFT
Processo: 0735458-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735458-67.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II APELADO: PAULA CAEIRO SILVA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar de não conhecimento da apelação e a alegação de litigância de má-fé formuladas nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator